Tribunal: TJES
Processo: 0020452-58.2018.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Compra e Venda; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-11-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0020452-58.2018.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CIDADE VERDE SERRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A

APELADO: LETICIA DE JESUS COSTA

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL – ALEGADA NULIDADE DA SENTENÇA POR CITAÇÃO INVÁLIDA – PESSOA JURÍDICA COM SEDE EM CONDOMÍNIO EDILÍCIO – CARTA DE CITAÇÃO ENTREGUE A PESSOA ENCARREGADA DE RECEBER CORRESPONDÊNCIAS NO LOCAL DE DESTINO – PREVISÃO DO § 4º DO ARTIGO 248 DO CPC/2015 – RECEBIMENTO PELO PORTEIRO DO EDIFÍCIO SEM OPOSIÇÃO – VALIDADE DA CITAÇÃO –
REVELIA CORRETAMENTE
DECRETADA –
CONHECIMENTO APENAS PARCIAL DO RECURSO – AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ART. 342 DO CPC/2015 – INOVAÇÃO RECURSAL DESCORTINADA – RESCISÃO CONTRATUAL – DESISTÊNCIA POR PARTE DO COMPRADOR – POSSIBILIDADE –
INCIDÊNCIA DA CLÁUSULA PENAL – DIREITO DO PROMITENTE VENDEDOR DE RETER PARTE DO MONTANTE PAGO – SÚMULA N. 543/STJ – RETENÇÃO DE 20% DO VALOR PAGO PELA ADQUIRENTE – RAZOABILIDADE DO PERCENTUAL FIXADO – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIOS RECURSAIS ARBITRADOS – APELAÇÃO CÍVEL PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDA.

1
)
Considera-se válida a citação quando realizada pelo correio e assinada, sem oposição, por indivíduo incumbido de receber correspondência no local de destino, nos termos do § 4º do art. 248 do CPC/2015.

2)
Há presunção de validade da citação recebida por porteiro do edifício, máxime por não tê-la recusado, nem declarado se tratar de pessoa desconhecida, e por não ser exigível que o responsável pela entrega comparecesse ao exato andar (18º) a fim de proceder a entrega da carta de citação a um representante da requerida, na forma do §4º do art. 248 do CPC/2015, conforme reiteradamente vem decidindo o colendo Superior Tribunal de Justiça.

3)
A revelia não retira do requerido o direito de recorrer, mas a matéria devolvida deve ater-se às questões submetidas ao juízo, às matérias de direito e às hipóteses elencadas no art. 342 do Código de Processo Civil, vez que a legislação processual não admite inovação recursal. Dessa forma, a preclusão da matéria fática decorre dos efeitos da revelia, de modo que as questões não ventiladas em primeiro grau não podem ser apreciadas em sede recursal.

4
)
Diante da caracterizada inovação recursal, por não se caracterizar quaisquer das hipóteses do art. 342 do CPC/2015, não deve ser conhecida a apelação cível quanto às seguintes matérias: (i) impossibilidade de desistência do contrato pelo promitente comprador, diante da cláusula de irrevogabilidade e irretratabilidade inserida no contrato, à luz do disposto no art. 25 da Lei nº 6.766/79 (Lei de Parcelamento do Solo Urbano) e no art. 32 da Lei nº 4.591/64 (Lei de Incorporação Imobiliária); (ii) validade do Parágrafo Segundo da Cláusula Terceira do contrato, que versa acerca da devolução, de forma parcelada, de valores pagos pelo promitente comprador; (iii) adoção das diligências cabíveis para execução e conclusão das obras de infraestrutura do empreendimento imobiliário; e (iv) compensação de perdas e danos por ter a rescisão contratual ocorrido exclusivamente por vontade da apelada.

5)
Em que pese a invocada “cláusula de irrevogabilidade e irretratabilidade” extrapolar os limites da cognição a ser empreendida nesta Instância ad quem, a previsão contratual nesse sentido não obsta a desistência por parte do adquirente, mormente diante da existência de cláusula penal.

6)
O efeito da rescisão da promessa de compra e venda motivada por iniciativa do promitente comprador, ao arrepender-se do negócio jurídico, é a restituição dos contratantes ao estado em que se encontravam anteriormente à contratação e consequente reconhecimento, como legítima, da retenção pelo promitente vendedor de parte do valor já recebido.

7)
A despeito de ter decretado a revelia, a sentença observou o Enunciado Sumular nº 543/STJ ao assegurar à parte requerida o direito de reter o percentual de 20% do montante pago pela promitente compradora, o qual é razoável e suficiente, à falta de comprovação em sentido contrário, para ressarcir o construtor das despesas gerais decorrentes do rompimento unilateral do contrato.

8)
Apelação cível parcialmente conhecida e, nessa extensão, desprovida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, trata-se de
apela
ção cível
interposta por
Cidade Verde Serra Empreendimentos Imobiliários S/A
contra a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Serra/ES, complementada pela decisão que rejeitou os
embargos de declaração
em face dela opostos, que, na presente “
ação de rescisão contratual c/c restituição de valores
” ajuizada por
Letícia de Jesus Costa
, julgou procedentes, em parte, os pedidos formulados a fim de:
(i)
rescindir o contrato de promessa de compra e venda celebrado entre as partes; e
(ii)
condenar a construtora requerida a restituir à requerente o correspondente a 80% do valor pago.

Em suas razões recursais, sustenta a apelante, em síntese, que:
(i)
é nula a sentença por ausência de citação válida;
(ii)
o contrato foi livremente celebrado entre as partes, não havendo que se falar em cláusulas ilegais ou abusivas;
(iii)
descabe a simples desistência pelo promitente comprador, haja vista ser legal a cláusula de irrevogabilidade e irretratabilidade inserida no contrato, à luz do disposto no art. 25 da Lei nº 6.766/79 (Lei de Parcelamento do Solo Urbano) e no art. 32 da Lei nº 4.591/64 (Lei de Incorporação Imobiliária);
(iv)
é válido o Parágrafo Segundo da Cláusula Terceira do contrato, que versa acerca da devolução, de forma parcelada, de valores pagos pelo promitente comprador;
(v)
foram adotadas todas as diligências cabíveis para execução e conclusão das obras de infraestrutura do empreendimento imobiliário;
(vi)
por ter a rescisão contratual se dado por vontade exclusiva da apelada, os arts. 389, 404 e 475 do Código Civil asseguram o direito à compensação de perdas e danos;
(vii)
o Parágrafo Primeiro da Cláusula Décima Terceira do contrato celebrado prevê o ressarcimento de todos os tributos incidentes sobre o negócio, a retenção de 5% sobre o valor total da venda do imóvel, a título de reembolso por despesas de corretagem e comercialização, além de 10% a título de taxa de administração e de 10% a título de multa convencional rescisória;

e

(viii)
deve ser anulada a sentença diante da nulidade de sua citação ou, se mantida, integralmente reformada para julgar improcedentes os pedidos formulados.

1.
Nulidade da sentença por ausência de citação válida

Alega a requerida/apelante ser
nula
a sentença por ausência de citação válida, uma vez que a carta de citação teria sido entregue na portaria do edifício em que se encontra a sua sede, e não no 18º andar conforme seria o correto, de modo a ser recebida por pessoa desconhecida, quiçá um porteiro do edifício, ou seja, pessoa com a qual não possui relação.

A mesma irresignação foi manifestada, num primeiro momento, pela via dos
embargos de declaração
(fls. 145/155), que foram rejeitados no Juízo de 1º grau, em relação ao ponto embargado, sob o fundamento de que “
é considerada hígida a citação enviada pelo correio ao endereço do citando, com recebimento da carta assinada pelo porteiro do condomínio comercial, conforme art. 248, § 2º, do CPC. Caberia ao embargante elidir a presunção de veracidade do ato, comprovando o respectivo dolo/má-fé do recebedor, extravio do documento, uma vez que a nulidade de citação demanda prova inequívoca de que o destinatário não a recebeu, o que não ocorre no caso em apreço
” (fl. 165-v).

De fato, a razão posta-se ao lado da magistrada sentenciante, que acrescentou na fundamentação do édito que a contestação intempestivamente apresentada nem sequer mencionou a suposta mácula na citação, que veio a tona, tão somente, após ser prolatada a sentença de parcial procedência dos pedidos.

Via de regra, a carta de citação deve ser entregue diretamente à pessoa do citando, com assinatura do recibo, conforme dispõe o art. 248, §1º, do CPC/2015
1
.

Entretanto, diferentemente do alegado pela apelante, considera-se válida a citação quando realizada pelo correio e assinada, sem oposição, por indivíduo incumbido de receber correspondência no local de destino, nos termos do § 4º do art. 248 do mesmo diploma legal:

Art. 248 (...)

§ 4º.
Nos condomínios edilícios
ou nos loteamentos com controle de acesso,
será válida a entrega do mandado a funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondência
, que, entretanto,
poderá recusar o recebimento
, se declarar, por escrito, sob as penas da lei, que o destinatário da correspondência está ausente.

Logo, há presunção de validade da citação recebida por porteiro do edifício, máxime por não tê-la recusado, nem declarado se tratar de pessoa desconhecida, e por não ser exigível que o responsável pela entrega comparecesse ao exato andar de sua sede (18º) a fim de proceder a entrega da carta de citação, na forma do mencionado §4º do art. 248 do CPC/2015, conforme reiteradamente vem decidindo o colendo Superior Tribunal de Justiça. Por todos:

“(...) 4. A possibilidade da carta de citação ser recebida por terceira pessoa somente ocorre quando o citando for pessoa jurídica, nos termos do disposto no § 2º do art. 248 do CPC/2015, ou nos casos em que, nos condomínios edilícios ou loteamentos com controle de acesso, a entrega do mandado for feita a funcionário da portaria responsável pelo recebimento da correspondência, conforme estabelece o § 4º do referido dispositivo legal, hipóteses, contudo, que não se subsumem ao presente caso.

5. Recurso especial provido”.

(STJ, Terceira Turma, REsp nº 1.840.466/SP, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, julgado em 16/06/2020, DJe de 22/06/2020)

Com tais considerações, rechaço a alegada nulidade da sentença por ausência de citação válida, por ter a contestação sido protocolada, tão somente, no dia 15/10/2019 (fl. 74), em que pese a juntada aos autos do aviso de recebimento no dia 23/04/2019 (fl. 59).

2. C
onhecimento
apenas
parcial do recurso

Uma vez chancelada a decretação da
revelia
da requerida/apelante, por não se verificar qualquer das hipóteses do art. 345 do CPC/2015, tornam-se necessárias algumas considerações acerca dos seus
efeitos
, à luz do que dispõe o art. 344 do mesmo diploma legal
2
.

De acordo com o que preleciona o art. 346, parágrafo único, do CPC/2015, o revel poderá intervir no processo em qualquer fase, recebendo-o no estado em que se encontrar; todavia, o comparecimento ao processo não devolve ao revel a possibilidade de repetir fases já realizadas, tampouco lhe autoriza a suprir a perda do prazo para se defender mediante a veiculação, em peças posteriores, de matérias que deveriam ser suscitadas na contestação que, como se sabe, deve concentrar toda a matéria de defesa (CPC/2015, art. 336).

No que se refere a possibilidade de se insurgir contra a sentença, a revelia não retira do requerido o direito de recorrer, mas a matéria devolvida deve ater-se às questões submetidas ao juízo, às matérias de direito e às hipóteses elencadas no art. 342 do Código de Processo Civil, vez que a legislação processual não admite inovação recursal. Dessa forma, a preclusão da matéria fática decorre dos efeitos da revelia, de modo que as questões não ventiladas em primeiro grau não podem ser apreciadas em sede recursal.

Novamente centrando no caso concreto, verifico que a apelante submete ao crivo desta Instância ad quem diversas questões que nem sequer foram suscitadas em sua intempestiva contestação, que ainda segue nos autos (fls. 74/84), a exemplo das alegadas
(i)
impossibilidade de desistência do contrato pelo promitente comprador, diante da cláusula de irrevogabilidade e irretratabilidade inserida no contrato, à luz do disposto no art. 25 da Lei nº 6.766/79 (Lei de Parcelamento do Solo Urbano) e no art. 32 da Lei nº 4.591/64 (Lei de Incorporação Imobiliária);
(ii)
validade do Parágrafo Segundo da Cláusula Terceira, que versa sobre a devolução, de forma parcelada, de valores pagos pelo promitente comprador;
(iii)
adoção das diligências cabíveis para execução e conclusão das obras de infraestrutura do empreendimento imobiliário; e
(i
v
)
compensação de perdas e danos por ter a rescisão contratual se dado por vontade exclusiva da apelada.

Tais matérias, a toda evidência, não foram apreciadas na sentença por força da revelia decretada e, no cotejo da peça recursal com a contestação extemporaneamente apresentada, nem sequer seriam objeto de análise no Juízo de 1º grau – ainda que tempestiva fosse – porquanto resumir-se-ia a defesa às seguintes matérias arguidas na contestação:
(i)
inépcia da petição inicial por ausência de interesse de agir;
(ii)
incorreção do valor atribuído à causa;
(iii)
inaplicabilidade da legislação consumerista;
(iv)
impossibilidade de inversão do ônus probatório;
(v)
rescisão unilateral ocorrida em momento anterior por força do inadimplemento contratual por parte da apelada; e
(vi)
restituição de valores pagos nos moldes do parágrafo primeiro da Cláusula Décima Terceira do contrato (fls. 74/84).

Diante da caracterizada inovação recursal, por não se caracterizar quaisquer das hipóteses do art. 342 do CPC/2015,
não conheço da apelação cível
quanto às seguintes matérias:
(i)
impossibilidade de desistência do contrato pelo promitente comprador, diante da cláusula de irrevogabilidade e irretratabilidade inserida no contrato, à luz do disposto no art. 25 da Lei nº 6.766/79 (Lei de Parcelamento do Solo Urbano) e no art. 32 da Lei nº 4.591/64 (Lei de Incorporação Imobiliária);
(ii)
validade do Parágrafo Segundo da Cláusula Terceira do contrato, que versa acerca da devolução, de forma parcelada, de valores pagos pelo promitente comprador;
(iii)
adoção das diligências cabíveis para execução e conclusão das obras de infraestrutura do empreendimento imobiliário; e
(i
v
)
compensação de perdas e danos por ter a rescisão contratual ocorrido exclusivamente por vontade da apelada.

É como voto!

3. Mérito recursal

No tocante às matérias que sobejam, não tem razão a apelante ao invocar o princípio geral da liberdade contratual, da autonomia da vontade e da força obrigatória dos contratos, como sendo fator impeditivo à resolução contratual pretendida pela apelada, pelo fato de o valor do imóvel, a sua forma de pagamento e as demais obrigações, terem sido livremente ajustados pelas partes.

Em que pese a invocada “cláusula de irrevogabilidade e irretratabilidade” extrapolar os limites da cognição a ser empreendida nesta Instância ad quem, como vimos em tópico anterior, é cediço que a previsão contratual nesse sentido não obsta a desistência por parte do adquirente, mormente diante da existência de cláusula penal.

Com isso, o efeito da rescisão da promessa de compra e venda motivada por iniciativa do promitente comprador, ao arrepender-se do negócio jurídico, é a restituição dos contratantes ao estado em que se encontravam anteriormente à contratação e consequente reconhecimento, como legítima, da retenção pelo promitente vendedor de parte do valor já recebido.

Nesse sentido:

“(...) 4. Na hipótese de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, em regra,
é lícito ao consumidor resilir unilateralmente o contrato (direito de desistência), assegurado ao vendedor não culpado pela desconstituição do negócio o direito de retenção de parcela do valor já adimplido
.

5. (...)

7. Recurso especial provido para restabelecer a sentença”.

(STJ, Terceira Turma, REsp nº 2.023.670/SP, relª Minª Nancy Andrighi, julgado em 12/09/2023, DJe de 15/09/2023)

“(...) 2. ‘O arrependimento do promitente comprador não importa perda das arras, se forem confirmatórias, admitindo-se, contudo, a retenção, pelo vendedor, de parte das prestações pagas, como forma de indenizá-lo pelos prejuízos suportados (AgInt no AREsp 1273751/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, DJe 1º.8.2018).’

3. Agravo interno a que se nega provimento.”

(STJ, Quarta Turma, AgInt no AREsp nº 1.928.776/RJ, relª Minª Maria Isabel Gallotti, julgado em 10/10/2022, DJe de 17/10/2022)

Portanto, sob a ótica da legislação de consumo, é assegurado ao promitente comprador – que alega não mais reunir condições econômicas de suportar os encargos do contrato – o direito de postular a sua rescisão, sendo penalizado, todavia, com a perda em favor da parte contrária de uma parcela do montante já pago, a teor da Súmula nº 543 do STJ, segundo a qual “
na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor,
ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento
”.

Como se observa, a despeito de ter decretado a revelia, a sentença observou devidamente o enunciado sumular retrotranscrito ao assegurar à requerida o direito de reter o percentual de 20% do montante pago pela promitente compradora, o qual, salvo melhor juízo, é razoável e suficiente, à falta de comprovação em sentido contrário, para ressarcir o construtor das despesas gerais decorrentes do rompimento unilateral do contrato.

Diante do desfecho que se anuncia, em prol da manutenção incólume da sentença,
arbitro honorários sucumbenciais recursais
, levando em consideração o labor adicional realizado em grau recursal (CPC/2015, art. 85, §11), com isso majorando em 5% a verba honorária fixada no Juízo de 1º grau.

Ante o exposto,
conheço
par
cialmente

da
apelação cível
interposta por
Cidade Verde Serra Empreendimentos Imobiliários Ltda.
e, nessa extensão,
lhe
nego provimento
.

É como voto
.

________________________________

1
§ 1º. A carta será registrada para entrega ao citando, exigindo-lhe o carteiro, ao fazer a entrega, que assine o recibo.

2
Art. 344. Se o réu não contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho
a
eminente Relatora.